Tribunal: TJMT
Processo: 0064414-68.2016.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0064414-68.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELIAS UGO BORGES registrado(a) civilmente como ELIAS UGO BORGES - CPF: 125.773.599-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0768-48 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ELIAS UGO BORGES, REPRESENTADO POR EDIO JUSTO BORGES (AGRAVADO), MARCELLO TOMBA - HERDEIRO - CPF: 085.804.569-91 (AGRAVADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 480, 723 e 724/STJ), ausência de interesse recursal, Súmulas 282, 284 e 356/STF e inadequação da via eleita. (ids. 143803187 e 132179652).

A parte agravante alega afronta ao princípio da segurança jurídica,
in verbis
:

“(...) O Princípio da Segurança Jurídica se encontra intensamente relacionado ao Estado Democrático de Direito, podendo ser considerado como um dos princípios basilares do direito brasileiro.

(...) No presente caso, verifica-se que o Banco Agravante, interpôs Recurso Especial, a fim de reformar o Acórdão proferido por uma das Câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo”.

(...) verifica-se que a segurança jurídica foi ignorada pelo Tribunal a quo, ao denegar seguimento ao Recurso Especial”.

(...) Resta demonstrado que o V. Acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça, feriu o princípio em comento, bem como, que a decisão ora guerreada mantém a afronta ao principio da segurança jurídica, e consequentemente, à Constituição Federal, motivo pelo qual, se faz necessária a sua reforma”.

Aponta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa uma vez que
“(...) O procedimento adotado afrontou diretamente a legislação maior, ao desrespeitar o DEVIDO PROCESSO LEGAL, pois, a prestação jurisdicional apresenta forma inadequada, uma vez que o Recorrente, demonstrou de forma inequívoca a afronta à Legislação Federal, que foi aplicada de forma contrária às disposições da Legislação pertinente”.

Aduz que
“(...) é evidente que ao negar seguimento ao Recurso em comento, presenciamos uma prestação inadequada da tutela jurisdicional, o que afronta o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ao se impedir o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
”.

Pretende o provimento do agravo para reconsiderar o despacho denegatório do recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 143886679)

Sem contrarrazões (id. 147074686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido”.
(AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.

1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.

2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.

II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.

IV - Agravo regimental não conhecido”. (
AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os Temas 480, 723 e 724/STJ), ausência de interesse recursal, Súmulas 282, 284 e 356/STF e inadequação da via eleita 685/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça nos Temas 480, 723 e 724, firmou as seguintes teses:

“TEMA 723
- A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

TEMA 724
- Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

TEMA 480
- A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.

Diante desse quadro, o recurso especial interposto pelo agravante não foi admitido diante da aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva podendo ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfico, (Temas 480, 723 e 724/STJ), uma vez que o acórdão recorrido proferido no agravo de instrumento está em conformidade com a tese do representativo da controvérsia.

Confira-se:

“(...) É que, de acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça
entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil publica ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A.

(ACP de nº. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC”.
(g.n) ( id. 110906463, Págs. 34/40)”.

No entanto, a parte recorrente não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida em relação à aplicação da tese firmada nos Temas 480, 723 e 724/STJ, se limitando a discorrer sobre controvérsias totalmente dissociadas do fundamento do recurso especial, quais sejam, afronta ao princípio da segurança jurídica e princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos (Temas 480, 723 e 724), de modo a demonstrar que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se tratam de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto
, nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022